Tribunal: TJDFT
Processo: 0758568-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. PREJUÍZO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu (ID 59731244), contra o acórdão de ID 59578215, que negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta e que, de ofício, sanou o erro material constante da sentença, a fim de fixar a pena em 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. Em suas razões, a parte embargante sustenta que, sem a interposição de recurso do Ministério Público, a Turma Recursal majorou a pena, incorrendo em reformatio in pejus vedada pelo art. 617 do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões no ID 60114084.
3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto, na hipótese de recurso interposto exclusivamente pela defesa, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela correção do erro material em suas contrarrazões, não cabe ao Tribunal corrigir, de ofício, erro material constatado na dosimetria da pena que implique em prejuízo ao condenado, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1824383, 07018771520218070005, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Nesse norte, acolhe-se os embargos opostos para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: "RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Retifica-se, de ofício, o dispositivo da sentença, para sanar o erro material, a fim de fixar a pena em 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. Sem custas e sem honorários", passando a constar: "RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a condenação do recorrente à pena de 07 meses de detenção", mantido os demais termos da sentença.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 82, §5o da Lei 9.099/95.